Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-20.2003.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002056-20.2003.8.14.0039

EMBARGANTE: RUDER SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEITADA.

O embargante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, consoante dispõe o art. 109, inciso III, do CP, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos. Na espécie, o fato criminoso ocorreu em 13/08/2003, sendo a denúncia recebida pelo juízo em 29/09/2003.
No caso concreto, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, iniciada em 17/08/2004 até o dia 08/06/2011, ficando
o processo criminal suspenso por 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias. O embargante foi condenado pelo juízo singular em 31/03/2017. O Ministério Público, não recorreu da decisão, portanto, houve o trânsito em julgado para a acusação. Verifica-se, desta forma, que entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais, não foi alcançado o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição, fatos, inclusive, corroborados pela Procuradoria de Justiça através do parecer acostado aos autos.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RUDER SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA
,

por meio de advogado particular, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (ID 14022602) desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento.

Requer o embargante, o acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de omissão no acórdão, uma vez que não foi examinado o cálculo prescricional juntado aos autos, antes do julgamento do recurso de apelação. Entende, que por ser matéria de ordem pública, cabe a apreciação de ofício, nos termos dispostos no art. 61, do Código de Processo Penal.

Por este motivo, postula pelo conhecimento o provimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade do embargante.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos apresentados.

É o relatório
.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, vale ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
.

A extinção de punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

Alega a defesa, que o acordão é omisso no que diz respeito a apreciação do cálculo prescricional juntado aos autos, por meio do ID 11263134, onde estaria caracterizada a ocorrência da prescrição.

Adianto, desde já, que não assiste razão à defesa, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Observa-se dos autos, que o embargante foi condenado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 129, §3°, do CP.

Com efeito, a sanção corporal recebida pelo ora embargante, prescreve em
12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

Conforme se extraí dos autos, o fato criminoso ocorreu em
13/08/2003
. A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em
29/09/2003
. No caso concreto, houve a
suspensão do processo e do prazo prescricional
, iniciada em
17/08/2004
e que persistiu até o dia
08/06/2011
, sendo, nesta última data, comunicada ao juízo
a quo
a prisão do embargante
, logo, o processo criminal ficou suspenso por exatos
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
. Por fim, Ruder Scheidegger de Oliveira foi condenado pelo juízo singular a sanção corporal mencionada alhures em
31/03/2017
.

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público, após tomar ciência da sentença condenatória, não recorreu da decisão, portanto, houve o trânsito em julgado para a acusação.

Assim, diante de tais fatos, observa-se que entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais, não foi alcançado o lapso temporal suficiente, para que se possa reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, conforme determina a legislação penal material.

Neste sentido, aliás, a Procuradoria de Justiça juntou aos autos cálculo prescricional que ratifica os fundamentos supramencionados (ID 14536094).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
ID 14022602.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/09/2023